Tribunal: TJMT
Processo: 1009772-85.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009772-85.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SHEILA LOPES NOGUEIRA - CPF: 627.819.521-68 (APELANTE), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), FABIO DANIEL DE MELO (APELADO), PAULO HENRIQUE DE SOUZA MELO (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DANIEL DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA APARECIDA MELO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009772-85.2017.8.11.0003

APELANTE: SHEILA LOPES NOGUEIRA

APELADO: JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

APELAÇÃO - ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA – UNIÃO ESTÁVEL HAVIDA ENTRE A AUTORA E O DE CUJUS RECONHECIDA JUDICIALMENTE - INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR – CITAÇÃO DE APENAS UM HERDEIRO QUE NÃO SE INSURGIU QUANTO AO PEDIDO INICIAL – NECESSIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DOS DEMAIS SUCESSORES – EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo outros bens a inventariar, somente depois da citação/intimação dos demais herdeiros e manifestando-se eles pela não renúncia ao direito hereditário que lhes cabe, é que poderá ser este feito extinto, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009772-85.2017.8.11.0003

APELANTE: SHEILA LOPES NOGUEIRA

APELADO: JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sheila Lopes Nogueira,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis que, nos autos da Ação para Concessão de Alvará Judicial no. 1009772-85.2017.8.11.0003, julgou extinto o processo, com base no art. 485, IV e VI do CPC, haja vista a ausência do pressuposto interesse-adequação (ID 20585017).

Irresignada, a apelante afirma que o valor depositado na conta de titularidade do
de cujus
é ínfimo (R$ 1.225,74) e a ela pertence, uma vez que ela que utilizava a conta do falecido companheiro para guardar a respectiva quantia.

Defende que não é razoável ter que desembolsar quantia que seria superior ao saldo disponível na conta indicada da Caixa Econômica Federal, com honorários advocatícios para o procedimento de inventário, quando o pedido inicial é perfeitamente compatível com o procedimento adotado, pois se trata de jurisdição voluntária, onde não há que se falar em litígio, podendo os demais herdeiros se manifestar nos autos como terceiros interessados.

Sustenta que o óbito ocorreu em 28/11/2008, de modo que seria perfeitamente possível aos filhos do
de cujus
terem feito o pedido em tela de forma conjunta, ignorando até mesmo a existência da ora recorrente, que só foi reconhecida como herdeira (ex-companheira) no ano de 2017, após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a união estável pós morte.

Destaca que, não é minimamente razoável exigir a propositura de inventário (judicial ou extrajudicial) quando não há mais nada a inventariar além da quantia citada nos autos, que pertence a parte recorrente, tanto que sendo citado um dos filhos (Paulo Henrique), permaneceu ele inerte, sem qualquer oposição aos pedidos da inicial, sendo certo que o mesmo informou a seus irmãos acerca da pretensão da apelante, não havendo qualquer insurgência por parte deles (ID 20585020).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 28942979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020